Tribunal: STF
Processo: RE 332162
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação pro labore de êxito. Destinatários da vantagem. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    1. Para reformar o acórdão recorrido, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.